Tribunal: STF
Processo: RE 404519
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA:


PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
TRIBUTÁRIO. 
   EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. AUTO-APLICABILIDADE DO 
   ART. 170 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE LEI LOCAL 
   QUE AUTORIZARIA O ENCONTRO DE CONTAS. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 100 
   DA CONSTITUIÇÃO.
O acórdão recorrido contém fundamento 
   constitucional suficiente que não foi impugnado. Aplicação da Súmula 
   283/STF.
Ademais, o acórdão recorrido considerou auto-aplicável o 
   art. 170 do Código Tributário Nacional. Segundo se concluiu, a 
   compensação de créditos tributários seria permitida 
   independentemente de legislação local específica.
Se bem ou mal 
   decidiu o Tribunal de origem, o parâmetro de controle direto do 
   acórdão é o art. 170 do CTN e eventual violação constitucional, se 
   existente, seria indireta ou reflexa.
Agravo regimental ao qual se 
   nega provimento.